Tribunal: TJMT
Processo: 1008113-77.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008113-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SALOMAO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 536.367.401-72 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008113-77.2024.8.11.0041

APELANTE: MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS SA

APELADO: SALOMÃO BENEDITO DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ENTREGA PARCIAL DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos ajuizada por SALOMÃO BENEDITO DE OLIVEIRA, homologando a exibição parcial dos documentos, acolhendo a impugnação ao valor da causa (fixado em R$ 1.000,00) e condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00. A apelante sustenta ausência de pretensão resistida, ao argumento de que o contrato solicitado fora apresentado, e pugna, subsidiariamente, pela redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrega parcial de documentos pela instituição financeira afasta a configuração de pretensão resistida na Ação de Exibição de Documentos; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido diante da natureza e complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrega parcial dos documentos solicitados, consistente apenas na Cédula de Crédito Bancário e no Termo de Cartão, não supre integralmente o pedido formulado pelo autor, que incluiu expressamente a planilha evolutiva do débito e as faturas mensais do cartão, caracterizando pretensão resistida.

A ausência de resposta administrativa e o ajuizamento da ação para compelir a exibição dos documentos evidenciam o descumprimento da obrigação de informar, o que impõe a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação em custas e honorários.

A jurisprudência dominante reconhece que a resistência parcial ou a ausência de resposta extrajudicial configura pretensão resistida, mesmo diante de posterior entrega parcial dos documentos em juízo.

Os honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC e revelam-se proporcionais à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, não havendo motivo para redução ou majoração do valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrega parcial dos documentos solicitados em Ação de Exibição não afasta a configuração da pretensão resistida quando ausente resposta extrajudicial e não atendido integralmente o pedido.

A ausência de resposta administrativa impõe a aplicação do princípio da causalidade, legitimando a condenação da parte requerida ao pagamento das custas e honorários.

O valor dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo legítima sua fixação em valor compatível com a complexidade da demanda, ainda que o valor da causa seja reduzido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º; 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1075436-65.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008113-77.2024.8.11.0041

APELANTE: MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS SA

APELADO: SALOMÃO BENEDITO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS SA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada por
SALOMÃO BENEDITO DE OLIVEIRA
, na qual foi homologada a exibição de documentos, bem como acolhida a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 1.000,00 (mil reais), com a consequente condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, ausência de resistência quanto à entrega dos documentos indicados na exordial, ao argumento de que o autor teria requerido apenas o contrato de empréstimo, o qual foi apresentado juntamente com a contestação, motivo pelo qual reputa indevida a procedência do pedido, por inexistir pretensão resistida.

Aduz, ainda, que a verba honorária sucumbencial, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra excessiva e desproporcional diante da natureza da demanda, pugnando por sua redução.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a sucumbência ou, subsidiariamente, para reduzir os honorários advocatícios.

Em contrarrazões (id. 340162885), o apelado requer o desprovimento do recurso.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de id. 340518853.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS SA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada por
SALOMÃO BENEDITO DE OLIVEIRA
, na qual foi homologada a exibição de documentos, bem como acolhida a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 1.000,00 (mil reais), com a consequente condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A controvérsia cinge-se à suficiência da documentação apresentada pela instituição financeira e à legalidade da condenação em verba honorária.

No caso em exame, o autor postulou a exibição de documentos relativos a contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), requerendo expressamente a entrega de três itens:
(i) contrato de adesão; (ii) planilha evolutiva do débito; e (iii) faturas mensais do cartão desde o início da contratação.

Ocorre que, citada, a instituição requerida trouxe aos autos tão somente a Cédula de Crédito Bancário e o Termo de Cartão (ids. 340162857 e 340162858), se limitando, pois, a uma apresentação parcial da documentação exigida, não tendo cumprido integralmente a obrigação que lhe incumbia.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte é firme ao reconhecer que, ainda que parte dos documentos tenha sido apresentada após a citação, subsiste a caracterização da pretensão resistida, quando ausente resposta ao requerimento extrajudicial e incompleto o atendimento judicial à pretensão de exibição,
como verificado na hipótese dos autos.

De fato, a não apresentação da planilha evolutiva e das faturas do cartão de crédito, documentos essenciais à compreensão da dinâmica contratual e da evolução do débito, evidencia resistência ao cumprimento integral da obrigação probatória, atraindo, por conseguinte, os efeitos da sucumbência.

Ademais, importante mencionar que a exibição parcial dos documentos não é hábil a elidir a aplicação do princípio da causalidade, pois o ajuizamento da demanda somente se deu em razão da inércia da requerida em atender ao requerimento administrativo, conforme comprovado nos autos (id. 340162394).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO BPC/LOAS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA – TESE DE ENVIO A ENDEREÇO DIVERSO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE – VERBA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de que a notificação extrajudicial teria sido enviada a endereço diverso da sede da instituição financeira, por não ter sido suscitada na contestação, configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, sendo inadmissível sua apreciação em grau de apelação.

A inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. A apresentação dos documentos apenas após determinação judicial não afasta a resistência inicial.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º do CPC, sendo legítimo o valor arbitrado pelo juízo de origem, especialmente quando compatível com a complexidade da demanda, o valor da causa e o zelo profissional demonstrado.

(N.U 1075436-65.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)”

Quanto aos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não vislumbro motivo para reforma, uma vez que a quantia se mostra proporcional às particularidades do caso e ao trabalho desenvolvido, além de guardar correspondência com a própria dinâmica do feito, no qual a exibição não foi integralmente atendida.

Assim, inexistem elementos objetivos que autorizem redução ou alteração do valor arbitrado, tampouco se mostra cabível majoração nesta fase recursal, porquanto o montante fixado já se apresenta adequado e suficiente ao fim a que se destina, sem desbordar dos parâmetros de razoabilidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026